Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-31.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000972-31.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0021-40 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS PERSISTENTES E VEXATÓRIAS APÓS CANCELAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVANTE DE CANCELAMENTO JUNTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTROS CONTRATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DÉBITOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação do cancelamento da conta bancária, e não havendo comprovação da existência de outros contratos, mostram-se indevidas as cobranças persistentes realizadas, por telefone e por carta, inclusive fora do horário comercial.

A cobrança indevida e persistente (mais de 149) configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar moralmente o consumidor, ainda mais quando, mesmo após alertado acerca do cancelamento da conta, as cobranças não cessam.

Todavia, inexistindo inscrição nos órgãos de proteção, é excessivo o valor fixado a título de indenização por dano moral com justificativa em tal ato restritivo que inexiste.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção após o cancelamento da conta bancária e cobranças persistentes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para:

a) CONDENAR, a reclamada ITAU UNIBANCO S.A., a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida alegou, nas razoes recursais, que
não houve a prática de qualquer ato ilícito, posto que os valores cobrados são legítimos e que não restaram comprovados os alegados danos morais e que se trata no máximo de um mero aborrecimento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas no que toca ao valor da indenização, pois o magistrado
a quo
quantificou o valor por conta das cobranças indevidas e, também por conta de restrição nos órgãos de proteção que, no caso, não ocorreu.

Não há nos autos discussão por inscrição nos órgãos de proteção, mas apenas por cobranças indevidas, persistentes e vexatórias de dívidas inexistentes que têm sido cobradas após o cancelamento da conta bancária. Assim, não se justifica o elevado valor fixado porque não há inscrição comprovada e discutida nos autos.

No que se refere à responsabilidade, nenhum reparo a fazer na sentença porque houve comprovação do cancelamento da conta bancária, conforme comprovante juntado e a parte promovida, ora Recorrente, apesar de alegar que as cobranças se referem a outros contratos não os comprovou.

Diante da comprovação do cancelamento da conta bancária, e não havendo comprovação da existência de outros contratos, mostram-se indevidas as cobranças persistentes realizadas, por telefone e por carta, inclusive fora do horário comercial.

A cobrança indevida e persistente (mais de 149) configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar moralmente o consumidor, ainda mais quando, mesmo após alertado acerca do cancelamento da conta, as cobranças não cessam.

Todavia, inexistindo inscrição nos órgãos de proteção, é excessivo o valor fixado a título de indenização por dano moral com justificativa em tal ato restritivo que inexiste. Assim, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020